Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO - CPF: 961.798.801-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA
CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

2. A simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, especialmente quando a instituição financeira apresenta o contrato devidamente assinado pelo cliente com cópias dos documentos pessoais por ele mesmo fornecido.

3. O Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca
de Primavera do Leste.
Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

4. Constitui assédio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001287-86.2020.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S/A,
julgou improcedente o pedido inicial, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença merece reforma, porque desconhece os descontos no seu benefício previdenciário, pois jamais contratou com o Apelado o empréstimo consignado em discussão e, além disso, sustenta que jamais recebeu o valor decorrente dessa contratação e tampouco dele usufruiu.

Assevera que a instituição não comprovou a entrega do valor do “suposto” empréstimo à Apelante, pois não apresentou o comprovante da efetivação de DOC ou TED para a conta corrente de sua titularidade, tampouco trouxe aos autos qualquer recibo por ela assinado.

Alega a configuração, no caso, de dano moral indenizável e requer a condenação do Apelado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que deve ser
restituída

pelos descontos indevidos e requer a repetição do indébito em dobro de tudo o que lhe foi cobrado em razão do contrato objeto da lide.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que o Apelado seja condenado a restituí-la em dobro as quantias indevidamente pagas e a indenizá-la por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 128941340 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Raimunda de Jesus Pinheiro
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Cetelem S/A
,

alegando desconhecer o Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha no 22-150401/14310, com desconto em folha de pagamento, iniciado em 11/2014, no valor de R$ 6.469,02 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dois centavos), com pagamento a ser efetuado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Diante isso, pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico e dos débitos, ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, que perfazia o montante de R$ 15.594,64 (quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Apelado suscitou a prejudicial de mérito de prescrição e as preliminares de ausência de pretensão resistida, falta de interesse de agir e ausência de delimitação da causa de pedir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do empréstimo que, segundo informou, parte do valor foi utilizado para quitação de saldo devedor de um outro empréstimo e o valor remanescente de R$ 279,41 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) foi enviado à Apelante.

Apresentou o contrato devidamente assinado pela Apelante em 27/10/2014, as cópias dos documentos pessoais fornecidos pela Recorrente no ato da contratação (Cédula de Identidade/RG e comprovante de residência).

Em sua réplica,

a Recorrente
rechaçou as preliminares suscitadas e reiterou os fundamentos da petição inicial.

Após a instrução processual, veio a sentença na qual a Juíza
a quo
afastou a prejudicial de mérito de prescrição, rejeitou as preliminares suscitadas, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência.

Inconformada, Raimunda recorre.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do Apelo.

Como prova de suas alegações, a Apelante juntou com
a petição inicial um extrato de empréstimos no qual constam 15 (quinze) contratos com Instituições Financeiras diferentes, na modalidade “empréstimo por consignação”, e o
Banco Cetelem S/A
aparece em 05 (cinco) desses contratos.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Ou seja, não obstante as alegações da Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência pela qualidade de ser consumidor, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela Recorrente em 27/10/2014 e as cópias dos documentos pessoais por ela fornecidos no ato da contratação.

Em que pese as alegações da Apelante, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em outubro de 2014, não recebeu o remanescente da importância contratada, já que a maior parte foi utilizada para quitar empréstimo anteriormente contratado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Desse modo, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da Recorrente, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Apelante optou em trazer como prova de suas alegações apenas o extrato dos empréstimos que contratou com vários Bancos e, em que pese sustentar que desconhece o contrato objeto desta lide, devo realçar que dois pontos chamam a atenção: 1. o empréstimo objeto desta ação figura como excluído na situação apontada no extrato; 2. o lapso temporal entre a contratação (27/10/2014) e o ajuizamento da demanda (09/03/2020) é de quase 06 (seis) anos.

Certo é que aguardou longo tempo para requerer providências sobre supostos prejuízos.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ele mesmo juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Vale destacar que, da consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, ressai que a Apelante distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, entre 11/12/2019 e 09/03/2020,

11
(
onze
)
ações em face de 05 (cinco) instituições financeiras, sendo 05 (cinco) demandas contra o Banco Apelado, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2o Grau apontou que há 14 (catorze) recursos neste Sodalício, 10 (dez) Agravos de Instrumento já arquivados, 03 (três) Apelos baixados à instância de origem e este em trâmite. Todos decorrentes dessas demandas propostas pelo Apelante.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela Apelante e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco no Juízo da Comarca de Primavera do Leste, 02 (duas) delas no mesmo dia 11/12/2019 e outras 03 (três) em 09/03/2020.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Portanto, as alegações vertidas pela Apelante não se sustentam. Primeiro, porque a simples alegação de desconhecimento do empréstimo contratado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente. Segundo, porque o Apelado trouxe provas documentais capazes de comprovar a legitimidade do empréstimo.

Logo, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco a de dano moral indenizável, e menos ainda a de repetição do indébito.

Enfim, a sentença recorrida não merece qualquer reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, além de estar configurada a hipótese de demandismo esclarecida alhures.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo

e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022